Tribunal: TJDFT
Processo: 0726598-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. PERDÃO JUDICIAL. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. AUMENTO DA FRAÇÃO DE COLABORAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA PARA AS INVESTIGAÇÕES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA AGRAVANTE RECONHECIDA. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À PENA DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do processo pela não formalização do acordo de colaboração premiada, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, que não detém atribuição para participar das negociações na seara investigatória, impor ao Ministério Público a celebração do acordo, ainda mais quando não há demonstração de direito líquido e certo à imposição do referido benefício. Preliminar rejeitada.
2. É dado ao Magistrado, analisando as particularidades do caso concreto, observada a discricionariedade do julgador, decidir pelo perdão judicial ou pela sucessiva redução da pena, e, ainda, o percentual aplicável ao caso.
3. Não é hipótese de concessão de perdão judicial, pois todo o esquema criminoso já estava sendo investigado pelos policiais, os quais já detinham várias provas do delito em comento. A versão apresentada pelo apelante foi uma colaboração com fornecimento limitado de elementos de prova, e durante curto período de tempo, acrescentando à investigação apenas uma nova informação em relação à identificação de um co-autor.
4. Deve ser mantida a fração da colaboração utilizada em sentença, qual seja, 1/3 (um terço), uma vez que as informações e detalhes concedidos pelo apelante, por ocasião do interrogatório policial, tiveram um grau de influência considerado menor no curso processual, tendo em vista que a polícia já detinha várias provas do delito em comento.
5. Não prospera o pedido de absolvição quando o acervo probatório é harmônico e apto a comprovar que o apelante integrava a organização criminosa.
6. A confissão extrajudicial do acusado pode ser validamente empregada na formação do convencimento judicial, mesmo quando não confirmada na íntegra em Juízo, desde que esteja em conformidade com os demais elementos do acervo probatório.
7. A redução da pena intermediária, pela existência da atenuante da confissão, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 da pena base, quando não há fundamentação específica que justifique a necessidade de diminuição diferente desse patamar.
8. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, a redução da reprimenda, em observância à pena privativa de liberdade estabelecida, é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do apelante para 02 (anos), 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais, além de 06 (seis) dias-multa, calculados à razão mínima.